Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-14
Data de publicação: 2013-08-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIADDE DE CONDUTA DIVERSA NA PRÁTICA DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO FUNDADA UNICAMENTE EM PROVA COLHIDA NO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA POR ALEGADA CONTRADIÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS



    A tese da inexigibilidade de conduta diversa para a prática do crime de lavagem de dinheiro foi devidamente tratada no acórdão embargado. Inaplicabilidade demonstrada. Assim, mostra-se absolutamente infundada a alegação de omissão.



    As provas que conduziram à condenação do embargante estão claramente expostas no acórdão, que não se baseou exclusivamente em prova colhida no inquérito. Há indicação no voto condutor (fls. 55.213/55.234) da farta prova produzida em juízo, bem como daquela obtida com contraditório diferido, ou seja, confirmada em juízo, consistente em laudos periciais, recibos assinados, depoimentos de testemunha (Fernanda Karina Somaggio) e corréus (Valdemar Costa Neto, Marcos Valério, Simone Vasconcelos, Delúbio Soares, Lúcio Funaro, José Carlos Batista).



    Inocorrente contradição ou desproporcionalidade na   pena aplicada ao embargante, pois a sua participação, nas práticas criminosas, foi considerada extremamente relevante, o que afastou a possibilidade de aplicação do artigo 29, § 1º do CP. 



    Ao realizar a dosimetria da pena do embargante Jacinto Lamas, esta Corte fixou a pena-base no patamar de 3 anos e 4 meses, considerada a pena mínima de 3 anos e as circunstâncias judiciais negativas. Porém, tendo em vista a condição de subordinação ao corréu Valdemar Costa Neto, acordou-se, por maioria, em aplicar a atenuante do artigo 65, III, “c” do mesmo Estatuto, o que conduziu ao patamar mínimo. Dessa forma, inexiste qualquer contradição com a pena aplicada ao corréu Valdemar da Costa Neto.  



     O juízo de proporcionalidade das penas aplicadas foi realizado pela Corte durante o julgamento, ausente qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.



    Assim, a pretexto de esclarecer o acórdão embargado, o recorrente tenta, indisfarçavelmente, protelar o início da execução do julgado.



    Embargos de declaração rejeitados.